Tribunal: TJSP
Processo: 0006436-51.2014.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência de contradição, sob a alegação de que tendo sido reconhecida a prescrição retroativa, não se pode imputar a culpa ao embargante. Ocorrência de erro material. Necessidade de retificação para constar a responsabilidade do embargante pelo acidente que levou a óbito o genitor do autor da ação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência de contradição, sob a alegação de que tendo sido reconhecida a prescrição retroativa, não se pode imputar a culpa ao embargante. Ocorrência de erro material. Necessidade de retificação para constar a responsabilidade do embargante pelo acidente que levou a óbito o genitor do autor da ação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.